Tribunal: TJDFT
Processo: 0749201-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749201-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS AGRAVADO: DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0703903-43.2022.8.07.0007, deixou de conhecer os embargos de declaração interpostos pelo exequente e impôs ao exequente o ônus de apresentar documentos como contrato social, atas e balanço patrimonial das empresas das quais a executada é sócia, para comprovar a efetiva distribuição de lucros nos últimos 12 meses. Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que busca a satisfação de crédito alimentar, e diante da insuficiência de bens penhoráveis, requereu a penhora sobre lucros e dividendos da empresa da qual a executada é sócia. Aduz que a decisão agravada impõe exigência excessiva e ilegal, ao condicionar a penhora à apresentação de documentos sigilosos e de difícil acesso, o que inviabiliza o prosseguimento da execução. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau desconsidera o caráter alimentar do crédito e a possibilidade legal de penhora de lucros do sócio sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto no art. 1.026 do Código Civil. Ressalta que já há nos autos comprovação da renda da executada, inclusive com declaração de imposto de renda que aponta ganhos superiores a R$ 195.000,00 no ano de 2024. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja afastada a exigência de balanço e demonstração de lucros pelo Agravante e, em substituição, seja deferida a penhora de 20% (vinte por cento) dos lucros/dividendos devidos à Agravada, oficiando-se à empresa para que proceda aos depósitos em conta judicial. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos, reconhecendo a aplicação do Art. 1.026 do CC, bem como a confirmação do provimento antecipado. Preparo regular (ID: Num. 78200617). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte agravante pede, em sede de tutela recursal, que afastada a exigência de balanço e demonstração de lucros pelo Agravante e, em substituição, seja deferida a penhora de 20% (vinte por cento) dos lucros/dividendos devidos à Agravada, oficiando-se à empresa para que proceda aos depósitos em conta judicial. No entanto, em um juízo primário de cognição, não identifico risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique o deferimento do pedido de tutela antecipada. Não há risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque se trata, na origem, de cumprimento de sentença que já perdura há anos, e não há periculum in mora comprovado. O processo não será atingido pela prescrição antes do julgamento do mérito do recurso. Ademais, não há elementos que indiquem a imprescindibilidade do débito executado para sobrevivência da parte agravante e que a espera do julgamento do mérito recursal possa acarretar eventual dano ou risco ao processo. Portanto, entendo que a questão poderá ser analisada com a devida profundidade quando do julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente suporte prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador